Tribunal: TJDFT
Processo: 0704511-51.2025.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS. DESCUMPRIMENTO. AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. APROXIMAÇÃO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O descumprimento de medidas protetivas (Lei no 11.340/06, art. 24-A) configura crime formal, independe de dolo específico, bastando a ciência da ordem judicial e a sua inobservância.
2. O conjunto probatório formado por registros policiais, autos do flagrante, laudos periciais e depoimentos colhidos em Juízo constitui prova idônea e suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do crime.
3. O eventual consentimento da vítima não afasta a tipicidade penal, por se tratar de infração que tutela a administração da Justiça e a efetividade das decisões judiciais.
4. A alegação de desconhecimento ou de revogação das medidas protetivas não subsiste diante da comprovação de intimação regular do ofensor e da vigência expressa da ordem judicial à época dos fatos.
5. Recurso conhecido e não provido.